Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Processo : 0707047-87.2020.8.07.0009 DESPACHO Ao apelante, Francisco Henrique Mota de Souza, para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos apresentados em contrarrazões (id. 20619635 e 20619636) pelo apelado. Intime-se. Decorrido o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator